Tribunal: TJES
Processo: 5000536-86.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ABSORÇÃO DO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e pelos delitos de posse/porte ilegal de munição (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrado com entorpecentes e munições desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 devem ser absorvidos pelo tráfico de drogas mediante aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência de atenuantes; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a emendatio libelli para adequar a tipificação jurídica, uma vez que a posse de munições apresenta nexo finalístico com o tráfico de drogas, sendo utilizada para assegurar a atividade criminosa.

4. Aplica-se o entendimento do Tema 1259 do STJ, segundo o qual o delito do Estatuto do Desarmamento é absorvido pelo tráfico quando evidenciado o nexo finalísitco entre a arma ou munição e o comércio ilícito de drogas.

5. Afasta-se, por consequência, a análise da tese defensiva de insignificância quanto à posse de munições, diante da reclassificação jurídica da conduta.

6. Mantém-se a pena-base fixada, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante da possibilidade de utilização de causa de aumento como reforço argumentativo na primeira fase da dosimetria.

7. Afasta-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

8. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois a existência de ações penais em curso não afasta o benefício, conforme a Súmula 444 do STJ, inexistindo prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9. Aplica-se a fração mínima de redução (1/6) do tráfico privilegiado, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas.

10. Incidem as causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, com aplicação proporcional na dosimetria, resultando na readequação da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de munição é absorvida pelo crime de tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. 2. A existência de ações penais em curso não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 4. A fração do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16; Código Penal, arts. 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1259; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-86.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO PEREIRA LADISLAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ABSORÇÃO DO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e pelos delitos de posse/porte ilegal de munição (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrado com entorpecentes e munições desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 devem ser absorvidos pelo tráfico de drogas mediante aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência de atenuantes; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a emendatio libelli para adequar a tipificação jurídica, uma vez que a posse de munições apresenta nexo finalístico com o tráfico de drogas, sendo utilizada para assegurar a atividade criminosa.

4. Aplica-se o entendimento do Tema 1259 do STJ, segundo o qual o delito do Estatuto do Desarmamento é absorvido pelo tráfico quando evidenciado o nexo finalísitco entre a arma ou munição e o comércio ilícito de drogas.

5. Afasta-se, por consequência, a análise da tese defensiva de insignificância quanto à posse de munições, diante da reclassificação jurídica da conduta.

6. Mantém-se a pena-base fixada, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante da possibilidade de utilização de causa de aumento como reforço argumentativo na primeira fase da dosimetria.

7. Afasta-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

8. Reconhece-se o tráfico privilegiado, pois a existência de ações penais em curso não afasta o benefício, conforme a Súmula 444 do STJ, inexistindo prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9. Aplica-se a fração mínima de redução (1/6) do tráfico privilegiado, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas.

10. Incidem as causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, com aplicação proporcional na dosimetria, resultando na readequação da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de munição é absorvida pelo crime de tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico, aplicando-se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. 2. A existência de ações penais em curso não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 4. A fração do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16; Código Penal, arts. 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1259; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HIAGO PEREIRA LADISLAU
em face da r. sentença de ID
18282293
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c os artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID
18282304
, nas quais postula (1) a absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, alegando atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, quanto ao crime de tráfico, requer (2) a fixação da pena-base no mínimo legal, (3) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (4) a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18282309
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18325550
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HIAGO PEREIRA LADISLAU
em face da r. sentença de ID 18282293, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c os artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 18282304, nas quais postula (1) a absolvição quanto aos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, alegando atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, quanto ao crime de tráfico, requer (2) a fixação da pena-base no mínimo legal, (3) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (4) a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Segundo a denúncia, no dia 18 de abril de 2024, no Bairro Boa Vista I, em Jaguaré/ES, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares. Na ocasião, o recorrente trazia consigo, para fins de comercialização, 55 papelotes de cocaína, 30 buchas de maconha e 03 pedras de crack, além de portar 05 munições de calibre 9mm e 01 munição de calibre 38, todas desacompanhadas de armamento.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade) e subjetivos (legitimidade e interesse), conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1 - “Emendatio libelli” e desclassificação dos crimes dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 para a causa de aumento prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006:

Em sede de revisão dos autos, verifico a necessidade de proceder, de ofício, à ‘emendatio libelli’.

Ao condenar o réu autonomamente pelos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, o magistrado sentenciante consignou expressamente, na dosimetria da pena, que
"o grau de culpabilidade da conduta é elevado, pois a posse de munição se associa ao tráfico de drogas
".

Na hipótese, o trecho citado e a narração fática contida na denúncia evidenciam o nexo finalístico entre a posse das munições e o comércio espúrio.

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado no
Tema 1259 do STJ
, que estabelece que “
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há
nexo finalístico
entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

Dessa forma, desclassifico as condutas previstas nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 para aplicar, exclusivamente, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Por consequência, resta prejudicada a tese defensiva de atipicidade material (princípio da insignificância) quanto à posse de munições.

2 - Dosimetria:

A defesa postula pela redução da pena-base alegando ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Após detida análise, concluo que assiste razão à defesa de forma parcial.

O próprio julgador singular afirmou que a "culpabilidade é própria do tipo" e não valorou negativamente nenhuma outra circunstância judicial do art. 59 do CP ou do art. 42 da Lei de Drogas.

No entanto, existentes duas causas de aumento (concurso com adolescente e porte de munições), como no caso em apreço, é possível a utilização de uma delas para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, à título de reforço de argumentação, de modo que
mantenho o quantum da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

O apelante postula pelo reconhecimento da confissão. Todavia, tal pedido se encontra prejudicado diante da fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser observado o disposto na
Súmula nº 231 do STJ
.

Já em relação à terceira fase da dosimetria, verifico assistir razão ao pleito defensivo para reconhecer a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Referido benefício foi afastado pela sentença recorrida com base na existência de ações penais em andamento, motivação que contraria o entendimento expresso na
Súmula 444 STJ
.

Dessa forma, inexistindo prova de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, reconheço o tráfico privilegiado. Todavia, diante da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, aplico o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Voltando ao processo dosimétrico, na terceira fase, incidem as causas de aumento
art. 40, IV e VI
, sendo que uma delas já foi utilizada para majorar a pena-base e a outra deverá majorar a pena no patamar de
1/6 (um sexto)
, alcançando 07 (sete) anos e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, reduzo a pena na fração de 1/6 diante do reconhecimento do tráfico privilegiado,
estabelecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, valorados no importe de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da redução da pena estabeleço regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena, na forma do art. 33, §2º, ‘b’, do CP.

Mantida a
prisão preventiva
. Contudo, determino sua
compatibilização com o regime semiaberto
.

3
- Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do recorrente para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, valorados no importe de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à Eminente Relatora para divergir parcialmente.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal devolvida a esta Câmara Criminal envolve a pretensão defensiva de absolvição, quanto aos delitos dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, por alegada atipicidade material da posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, além da revisão da dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, com redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A Eminente Relatora, de ofício, procedeu à
emendatio libelli
para desclassificar as condutas dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 e aplicar, exclusivamente, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de existência de nexo finalístico entre as munições apreendidas e o tráfico de drogas.

Com a devida vênia, não acompanho tal conclusão.

A denúncia narra que o apelante foi preso em flagrante na posse de drogas, de 05 munições calibre 9mm e de 01 munição calibre .38. Não houve apreensão de arma de fogo. Também não há descrição de emprego, ostentação, utilização ou disponibilidade imediata de arma apta a garantir o êxito da mercancia ilícita.

O Tema 1259 do Superior Tribunal de Justiça, invocado no voto condutor, exige nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas. A tese firmada trata de arma empregada para assegurar o sucesso da atividade criminosa. Não trata de munição isolada, desacompanhada de armamento.

A causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 pressupõe violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou processo de intimidação difusa ou coletiva. Munição desacompanhada de arma não se confunde com emprego de arma de fogo. Também não revela, por si, instrumento de intimidação concreta ou difusa.

Desse modo, a circunstância de as munições terem sido apreendidas em contexto de tráfico pode reforçar a tipicidade dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento e afastar a insignificância.

Contudo, não autoriza a substituição das condenações autônomas, pela majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Por essa razão, afasto a
emendatio libelli
realizada no voto condutor.

Passo ao exame da tese defensiva de atipicidade material.

A apreensão envolveu 06 munições, de calibres distintos, sendo 05 de calibre 9mm e 01 de calibre .38, em contexto fático marcado pela prática de tráfico de drogas.

A sentença registrou que o apelante dispensou sacola contendo entorpecentes, que havia drogas armazenadas em terreno vazio, que policiais apontaram dinâmica de venda e repasse de valores ao adolescente Ryan, com quem foi apreendida quantia próxima de R$ 700,00.

Nesse cenário, não se está diante de achado casual, doméstico, descontextualizado ou incapaz de revelar perigo penalmente relevante. Ao contrário, as munições foram apreendidas em ambiente associado ao comércio ilícito de drogas.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionalíssimas, aplicação do princípio da insignificância à posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma, tal solução exige mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Esses vetores não se fazem presentes.

O contexto de traficância afasta a reduzida reprovabilidade da conduta. A coexistência de munições de calibres diversos, drogas fracionadas e atuação com adolescente impede reconhecer irrelevância material.

Assim, rejeito o pedido absolutório quanto aos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, mantendo as condenações respectivas, como lançadas na sentença.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, assiste razão parcial à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença afirmou que a culpabilidade era própria do tipo, que inexistiam antecedentes desfavoráveis, que conduta social e personalidade não apresentavam elementos relevantes, que motivos e circunstâncias eram inerentes ao delito e que o comportamento da vítima não desfavorecia o réu. Ainda assim, fixou a pena-base em 06 anos de reclusão.

Ausente fundamentação concreta idônea, a pena-base deve retornar ao mínimo legal.

Fixo, portanto, a pena-base do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, já considerada na sentença, bem como a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante admitiu ter dispensado sacola contendo drogas. Ainda que parcial, tal admissão possui relevância jurídica para fins do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nessa etapa, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho, pois, a reprimenda intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, diante do envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva, conforme reconhecido pela sentença. Aplico a fração de 1/6, alcançando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Reconheço, ainda, a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A sentença afastou o redutor com base, essencialmente, na existência de ação penal em curso e na circunstância de o apelante ter voltado a ser preso por crime da mesma natureza poucos meses depois de solto. Esse fundamento, isoladamente, não basta para demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

A existência de inquéritos ou ações penais em andamento não constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

Entretanto, a fração máxima não se mostra adequada. A apreensão envolveu três espécies de drogas, cocaína, maconha e crack, em porções fracionadas, além de dinheiro e atuação com adolescente. Tais elementos não autorizam negar a minorante, mas justificam aplicação no patamar mínimo.

Reduzo, portanto, a pena em 1/6, tornando definitiva a reprimenda do tráfico em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quanto aos crimes dos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, mantenho as penas fixadas na sentença, correspondentes a 02 anos de reclusão para o delito do artigo 14 e 03 anos de reclusão para o delito do artigo 16, ambas no mínimo legal, sem causas modificadoras capazes de alterar o resultado.

Em concurso material, a pena definitiva total fica redimensionada para 09 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 506 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Considerado o
quantum
final superior a 08 anos, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sem prejuízo da detração e de eventual adequação pelo Juízo da Execução.

Mantenho a prisão preventiva, pois subsistem os fundamentos cautelares já reconhecidos, especialmente diante da gravidade concreta extraída do contexto de tráfico, apreensão de drogas fracionadas, munições de calibres distintos e envolvimento de adolescente, recomendando-se ao Juízo de origem reavaliar a custódia à luz da pena ora redimensionada e do regime fixado.

Ante o exposto, peço vênia à Eminente Relatora para divergir parcialmente e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo em menor extensão, a fim de afastar a
emendatio libelli
relativa ao artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, manter as condenações pelos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, reduzir a pena-base do tráfico ao mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6 e redimensionar a reprimenda definitiva para 09 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 506 dias-multa.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR